Tribunal: TJDFT
Processo: 0728259-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728259-17.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARIANE DE JESUS DUTRA SOARES APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Ariane de Jesus Dutra Soares contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos de ação revisional cumulada com reparação proposta pela apelante contra Banco Itaucard S.A., extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil (id 44354707). A apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade. Intime-se a apelante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator